Tribunal: TJBA
Processo: 8110287-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8110287-41.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GRACIVALDO BEZERRA DE QUEIROZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLÊNCIA POLICIAL E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EFETIVA REALIZAÇÃO DO EXAME DE LESÕES CORPORAIS. NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA VIOLÊNCIA E A OBTENÇÃO DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. CREDIBILIDADE E VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO - TESE DE PORTE PARA USO PESSOAL. CONJUNTURA DOS FATOS QUE DENOTAM A MERCANCIA ILÍCITA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33 , § 4º , DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 2. O recorrente alega, em preliminar, a nulidade das provas em razão de suposta violência policial, com ausência de realização do exame de corpo de delito. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da imputação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, o afastamento da agravante da reincidência e a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, por ausência de comprovação da alegada violência. O exame de corpo de delito foi realizado por perito oficial, no mesmo dia da prisão, sem acompanhamento de policiais militares, sendo atestado inexistência de lesões corporais. Ademais, não há demonstração de prejuízo concreto, bem como relação de causalidade entre a suposta violência e a obtenção da prova. O recorrente negou a autoria, declarando-se usuário, além de que a prova já havia sido regularmente produzida. 4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão e laudo pericial que atestam a apreensão de 85,16g (oitenta e cinco centigramas e dezesseis decigramas) de maconha, fracionadas em 22 (vinte e duas) porções acondicionadas em embalagens plásticas. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais que realizaram a abordagem e apreensão da droga, no interior do veículo, escondida atrás do aparelho de som, assim como na posse do recorrente, além da quantia em dinheiro e aparelho celular, em circunstâncias típicas de mercancia, sendo o recorrente flagranteado em local conhecido pela prática de tráfico de drogas. 5. A tese de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas revela-se incompatível com os elementos probatórios dos autos, notadamente a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, o local da apreensão e a ausência de instrumentos de uso pessoal, afastando-se a presunção relativa de uso. A condição de usuário não exclui, por si só, a configuração do crime de tráfico, sendo frequente a figura do “usuário-traficante”. 6. Mantém-se a incidência da agravante da reincidência, com base em condenação anterior definitiva por tráfico, apta a caracterizar a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal. 7. Do mesmo modo, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que a reincidência obsta a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. 8. A pena foi corretamente dosada, fixada a pena-base no mínimo legal (05 anos e 500 dias-multa), agravada na segunda fase pela reincidência, e ausentes causas modificadoras na terceira fase. O regime inicial fechado mostra-se adequado, considerando a reincidência do agente. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8110287-41.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante GRACIVALDO BEZERRA DE QUEIROZ e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 2